Tribunal: STF
Processo: Rcl 47367
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Banco do Brasil em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AG-AIRR-10584-53.2017.5.15.0143, que, ao obstar o regular processamento de agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência, teria usurpado a competência desta Corte, bem como afrontado o que decidido no RE 658.312, Tema 528 da sistemática da repercussão geral.



    Sustenta-se, em suma, que, no processo de origem, se discute o juízo de recepção do artigo 384 da CLT pela Constituição Federal e que a referida matéria teve repercussão geral reconhecida por esta Corte no julgamento do RE 658312, de modo que a negativa de processamento do recurso de revista, que versa sobre a matéria em foco, resulta na usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, que atestou a repercussão geral do tema.



    Em 31 de maio de 2021, deferi parcialmente o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada e o processo 10584-53.2017.5.15.0143, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do art. 989, II, do CPC (eDOC 14).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 24).



    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDOC 26).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou em parecer pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da medida liminar parcialmente deferida. O parecer restou assim ementado (eDOC 25):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 658.312/SC (TEMA 528). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos afetos à competência de outros tribunais.



    2. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada – circunscrita ao exame de pressupostos processuais próprios do recurso de revista – e o acórdão proferido no RE 658.312/SC (Tema 528 da Repercussão Geral), cujo conteúdo gira em torno do alcance constitucional do disposto no art. 384 da CLT.



    — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 658.312, Tema 528 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em 09.03.2012, DJe 30.04.2012, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa recepção, pela Constituição Federal de 1988, do art. 384 da CLT, que dispõe sobre o intervalo de 15 minutos para trabalhadora mulher antes do serviço extraordinário.



    Extrai-se, ainda, dos anais desta Corte, que o mérito do referido recurso extraordinário foi, inicialmente apreciado em 27.11.2014, sendo o julgamento anulado em 05.08.2015, ante o provimento dos embargos de declaração, e que tal anulação restringiu-se ao julgamento de mérito, de modo que permaneceu íntegro o acórdão que reconheceu a existência de da repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário e que o novo julgamento do mérito do recurso veio a ocorrer em 15.09.2021, DJe 06.12.2021, com a fixação da seguinte tese: 



    "O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras." 



    No caso dos autos, constata-se que o Tribunal Superior do Trabalho ao apreciar o Agravo no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, proferiu acórdão assim fundamentado (eDOC 10, p. 6/7):



    “Na minuta de agravo interno, assevera que o seu recurso ostenta condições de prosseguimento. 



    Não merece reforma a decisão agravada, ainda que por fundamento diverso. 



    O e. TRT consignou, quanto ao tema: 



    “DO RECURSO DA RECLAMADA - DO INTERVALO DO ART. 384 DA CLT 



    Em suma, alega, a reclamada, que "Não houve condenação em horas extras, somente a desconsideração da fidúcia da função, o que não gera a condenação automática do intervalo previsto no art. 384 da CLT que fora revogado pelo Lei 13.467/2017, denominada de "Reforma Trabalhista". 



    Ocorre que houve condenação em razão de labor extraordinário. 



    No mais, considerando que o presente feito foi ajuizado em data anterior à Lei nº 13.467/2017, a análise dos recursos e das matérias neles discutidas foi feita com base no ordenamento jurídico até então vigente. 



    Não provejo.”  



     



    Extrai-se do acórdão regional que a análise da controvérsia limitou-se à existência ou não da condenação em horas extras, à luz da alegação de que a desconsideração da fidúcia da função não gera condenação automática no pagamento do intervalo previsto no art. 384 da CLT, já revogado pela Lei nº 13.467/2017. 



    Nos limites do recurso, o Tribunal Regional tão-somente afirmou a existência de condenação em labor extraordinário, afastando a incidência da Lei nº 13.467/2017 ante o ajuizamento da ação em data anterior à sua vigência. 



    Nesse contexto, a controvérsia não foi examinada à luz das alegações recursais inauguradas em sede de recurso de revista - acerca da não recepção do art. 384 da CLT pela Constituição da República de 1988, bem como da natureza da penalidade cabível -, nem foi o Tribunal Regional instado a pronunciamento pela via da oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão, de modo que a questão carece do necessário prequestionamento, erigindo-se o óbice da Súmula 297, I e II, do TST.



    A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades, conforme precedentes invocados na decisão agravada. 



    Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. 



    Tendo em vista a alteração da fundamentação, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, nos termos da jurisprudência desta Turma.



    Considerando ser irrecorrível a decisão colegiada quanto à não transcendência do recurso de revista (art. 896-A, § 4º, da CLT), bem como que não cabe recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determina-se a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da interposição de recurso. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com determinação de baixa imediata dos autos ao e. TRT de origem.” (Grifos nossos) 



    Na espécie, constata-se que o Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o agravo, atribuiu nova fundamentação à inadmissibilidade do recurso de revista e que, pela nova fundamentação, o recurso de revista foi inadmitido ante a incidência do óbice da Súmula 297, I e II, do TST. 



    Destaco o teor da referida Súmula:



    “PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. CONFIGURAÇÃO



    I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.



    II. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão.



    III. (...)”



    Constata-se, ainda, que a ausência de transcendência do recurso teve como fundamento a existência do citado de óbice processual, que impediu a análise do mérito do recurso.



    Diante disso, uma vez o mérito sequer foi apreciado, não há como entender existente a necessária aderência estrita entre os fundamentos da decisão reclamada e o paradigma invocado, pressuposto processual necessário à viabilidade da reclamação constitucional. Nesse sentido, além dos precedentes já citados, destaco o seguinte acórdão:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40927 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    Também não merece ser acolhida a alegação de usurpação da competência desta Corte, assim fundamentada pela parte reclamante:



    “A questão jurídica tratada no presente coincide com o tema 528 de repercussão geral. Assim sendo, e com todo acatamento, forçoso concluir que a negativa de processamento ao recurso que versa sobre a matéria em foco resulta na usurpação de competência desse Supremo Tribunal Federal que atestou a repercussão geral, fixando tese sobre o tema.” 



     



    Conforme depreende-se do acórdão reclamado, a matéria de fundo, objeto do recurso de revista, sequer foi apreciada. A questão jurídica que embasou a inadmissibilidade do recurso e o desprovimento do agravo interposto fundamentou-se na ausência de prequestionamento, art. 297, I e II, do TST. 



    Logo, não há que se falar que a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal - ao não reconhecer a repercussão geral, ou transcendência, da matéria objeto do recurso -, uma vez que a matéria alusiva à recepção, ou não, do art. 384 da CLT pela Constituição Federal de 1988 não foi apreciada na origem, em face da existência do já citado óbice processual.



    Ademais, a própria decisão reclamada destacou a jurisprudência desta Corte, fundamentada no Tema 181 da sistemática da repercussão geral, que aponta a inviabilidade do recurso extraordinário para a rediscussão da matéria que embasou a fundamentação do acórdão reclamado, qual seja, a ausência de atendimento a pressuposto de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal.



    Diante disso, ao negar provimento ao agravo no agravo de instrumento do recurso de revista, a autoridade reclamada atuou dentro da competência que lhe é própria, não havendo fundamento suficiente à conclusão de possível usurpação da competência desta Corte.



    Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal o ato do Tribunal a quo que, no uso de atribuição própria (§ 5º do art. 896-A, da CLT), nega provimento a agravo de decisão que inadmitiu recurso de revista. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 598365, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010, Tema 181 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC), sob pena de lhe serem conferidos contornos de sucedâneo recursal, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 42121 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



     



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 38404 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.05.2020)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Autoridade reclamada negou seguimento ao AIRR com fundamento na ausência de transcendência. Art. 896-A da CLT. Discussão acerca de rescisão contratual. 3. Usurpação da competência desta Corte não configurada. Matéria de índole infraconstitucional. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43877 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    Ante o exposto, inexistente a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, bem como verificada a ausência de aderência estrita ao paradigma invocado, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Revocada, por consequência, a liminar anteriormente concedida (eDOC 14).



    Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente